Tribunal: TCU
Processo: 019.377/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8524/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.377/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudemir Munhoz (XXX.550.759-XX); David Pereira (XXX.506.951-XX); Jose Bernardino Ribeiro (XXX.069.541-XX); Jose Faustino da Silva (XXX.445.861-XX); Midiana Gabriel Reginaldo Alves (XXX.648.221-XX); Milton Pinheiro (XXX.661.251-XX); Nelson Carmelo Olazar (XXX.582.131-XX); Nilson Marcelo Gomes de Freitas (XXX.040.881-XX); Ramao Nascimento da Silva Miranda (XXX.582.501-XX); Romeu da Cruz Ribeiro (XXX.354.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.